Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INDEVIDA APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN-DF contra a sentença que condenou o órgão público à indenização, por dano moral, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. No caso, o autor/recorrido teve seu veículo apreendido, em uma blitz, por suposta falta de licenciamento do ano de 2019, que foi rebocado e guardado em depósito, o que gerou trâmites burocráticos e cobranças para a liberação. Ocorre que, conforme documentação de ID, bem como o próprio reconhecimento administrativo, a apreensão foi indevida, pois regular a situação do veículo.

3. Desse modo, a situação revela aborrecimento que gerou angústia e frustração, considerando a imprópria privação do uso do seu patrimônio, como se mau pagador fosse, e a perda de tempo útil para resolver o imbróglio a que não deu causa. Portanto, evidente a configuração do dano moral. Nesse sentido: Acórdão 1186619, 07411033320178070016, Segunda Turma Recursal, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgado em 17/07/2019, dje: 24/07/2019.

4. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se configure enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, o valor fixado de R$ 2.000,00 afigura-se adequado.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Sem custas, ante a isenção legal.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.